Tribunal: TJSP
Processo: 1004302-72.2019.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Licitações
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O PREFEITO E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – O "MANDAMUS" OBJETIVA SEREM AS AUTORIDADES IMPETRADAS COMPELIDAS À DESCLASSIFICAÇÃO, NA LICITAÇÃO EM QUESTÃO NOS AUTOS, DAS EMPRESAS QUE NÃO COMPROVARAM O ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL (CAPACIDADE TÉCNICA) – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE PLANO, DA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA O PREFEITO E O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM – O "MANDAMUS" OBJETIVA SEREM AS AUTORIDADES IMPETRADAS COMPELIDAS À DESCLASSIFICAÇÃO, NA LICITAÇÃO EM QUESTÃO NOS AUTOS, DAS EMPRESAS QUE NÃO COMPROVARAM O ATENDIMENTO A REQUISITOS DO EDITAL (CAPACIDADE TÉCNICA) – NÃO COMPROVAÇÃO, PELA IMPETRANTE, DE PLANO, DA VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO - SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10, DA LEI 12.016/09 E 487, I, DO CPC - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.